Tribunal: TCU
Processo: 027.224/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1430/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelaram irregularidade relativa à elevação do grau hierárquico dos proventos por incapacidade definitiva do militar em desacordo com a legislação de regência; Considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; Considerando que, nos termos do art. 110 da Lei 6.880/1980, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando militares que sejam considerados incapazes quando já reformados; Considerando a impossibilidade de nova elevação de posto a militar já contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, com fundamento no art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, por contar mais de 30 anos de serviço; Considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; Considerando que o ato contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros); Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 40 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 1o, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 027.224/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Carla Elizama Coelho de Oliveira Barbosa (XXX.646.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) determinar à unidade jurisdicionada que: b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e emita novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU; b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; c) dar ciência deste acórdão, acompanhado da instrução da unidade de auditoria especializada e do parecer do Ministério Público, à unidade jurisdicionada.